Tribunal: TJMT
Processo: 1015134-90.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015134-90.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[WALTER JOAO GARBIN - CPF: 237.193.629-49 (EMBARGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGANTE), FELIPE FERREIRA ZUGAIR - CPF: 735.345.521-72 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1015134-90.2025.8.11.0002

EMBARGANTE:
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.

EMBARGADOs:
WALTER JOÃO GARBIN

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E À APLICAÇÃO DO ART. 1.418 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença parcialmente procedente em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, determinando a outorga da escritura pública definitiva de imóvel ao autor. A embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 373, I, do CPC e do art. 1.418 do Código Civil, sustentando ausência de comprovação da quitação contratual pelo adquirente e requerendo efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar a distribuição do ônus da prova relativa à quitação do contrato de compra e venda; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 1.418 do Código Civil e ao reconhecimento do direito à outorga da escritura definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia relativa ao ônus da prova, reproduzindo o conteúdo do art. 373 do CPC e examinando a responsabilidade das partes quanto à demonstração dos fatos constitutivos e impeditivos do direito discutido.

O acórdão conclui que a alegação de inadimplemento contratual constitui fato impeditivo do direito do autor, impondo à requerida o ônus de demonstrá-lo por meio de elementos concretos de prova.

A requerida não apresenta documentos capazes de comprovar a existência de débito pendente, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de planilhas, registros contábeis, notificações, cobranças ou outros elementos corroborativos.

O acórdão enfrenta expressamente o art. 1.418 do Código Civil ao reconhecer que o promitente comprador pode exigir a outorga da escritura definitiva quando cumpridas as condições contratuais.

A decisão conclui que a ausência de prova concreta do alegado inadimplemento e a inexistência de elementos aptos a infirmar o cumprimento substancial do contrato preservam o direito do adquirente à regularização dominial do imóvel.

A mera averbação do imóvel não exaure as obrigações da promitente vendedora, que permanecem até a efetiva transferência da propriedade mediante a prática dos atos necessários à outorga da escritura definitiva.

O prequestionamento dos dispositivos legais invocados mostra-se desnecessário, pois as matérias foram expressamente analisadas, incidindo ainda a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a distribuição do ônus da prova e fundamenta a conclusão adotada com base nas circunstâncias do caso concreto.

O direito à outorga da escritura definitiva subsiste quando não há prova concreta do inadimplemento contratual alegado pelo promitente vendedor.

A obrigação da promitente vendedora não se encerra com a mera averbação do imóvel, persistindo até a efetiva concretização da transferência da propriedade.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.025; CC, art. 1.418.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1015134-90.2025.8.11.0002

EMBARGANTE:
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.

EMBARGADOs:
WALTER JOÃO GARBIN

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto,
mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por WALTER JOÃO GARBIN, determinando a outorga da escritura pública definitiva do imóvel objeto da lide.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar adequadamente a incidência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbiria ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na quitação integral do contrato de compra e venda.

Afirma que o próprio autor reconheceu não possuir comprovantes de pagamento, pretendendo fazer presumir a quitação pelo simples decurso do tempo, circunstância que reputa juridicamente inadmissível.

Alega, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 1.418 do Código Civil, sustentando que a outorga da escritura definitiva exige a demonstração inequívoca do cumprimento das obrigações contratuais pelo promitente comprador.

Defende que a obrigação de comprovar o pagamento compete exclusivamente àquele que alega tê-lo realizado, inexistindo nos autos prova apta a demonstrar a quitação integral do ajuste.

Assevera, ainda, que o imóvel já se encontra averbado em nome do embargado, circunstância que demonstraria o cumprimento das obrigações que lhe competiam, cabendo exclusivamente ao adquirente promover os atos necessários perante o cartório competente para a lavratura da escritura.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões, promover o prequestionamento dos arts. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 1.418 do Código Civil e atribuir efeitos infringentes ao recurso para reformar o acórdão embargado, julgando-se improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador, tampouco ao reexame do mérito da controvérsia sob o pretexto da existência de vícios inexistentes.

No caso em exame, a embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à aplicação dos arts. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 1.418 do Código Civil, afirmando que o acórdão teria deixado de enfrentar a alegada ausência de comprovação da quitação contratual pelo autor.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Da leitura do acórdão embargado verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inclusive aquelas ora reiteradas pela embargante.

Com efeito, o voto condutor consignou expressamente que a controvérsia recursal consistia justamente em verificar se a ausência de comprovantes formais de pagamento impediria o reconhecimento do direito à outorga da escritura definitiva e se a requerida teria se desincumbido do ônus de comprovar o alegado inadimplemento contratual.

A matéria relativa à distribuição do ônus probatório foi enfrentada de forma direta e expressa.

Constou do acórdão, inclusive, transcrição do próprio art. 373 do Código de Processo Civil, registrando-se que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida.

Na sequência, foi consignado que, diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente o significativo lapso temporal transcorrido desde a celebração do negócio jurídico e a inexistência de qualquer elemento indicativo de inadimplemento, a alegação defensiva formulada pela requerida configurava fato impeditivo do direito do autor, cuja comprovação lhe incumbia.

O acórdão destacou, ainda, que a requerida limitou-se a alegar genericamente a existência de débito pendente, sem apresentar qualquer documento apto a demonstrar sua efetiva ocorrência, inexistindo planilhas, registros contábeis, notificações, cobranças ou quaisquer outros elementos que corroborassem a tese defensiva.

Portanto, não houve omissão quanto ao art. 373 do CPC.

O que se verifica é mero inconformismo da embargante com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado acerca da distribuição do ônus probatório no caso concreto.

O mesmo se verifica em relação ao art. 1.418 do Código Civil.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o referido dispositivo legal ao consignar que o promitente comprador, titular de direito real à aquisição, pode exigir do promitente vendedor a outorga da escritura definitiva desde que cumpridas as condições contratuais.

A partir dessa premissa, concluiu-se que, diante da ausência de prova concreta do alegado inadimplemento e da inexistência de elementos capazes de infirmar o cumprimento substancial do contrato, subsistia o direito do adquirente à regularização dominial do imóvel.

Também foi expressamente examinada a alegação de que a averbação existente seria suficiente para demonstrar o cumprimento das obrigações da empresa vendedora.

Sobre o ponto, o acórdão foi categórico ao consignar que a obrigação da promitente vendedora não se exaure com a mera celebração contratual ou com eventual averbação, permanecendo hígida até a efetiva concretização da transferência da propriedade, mediante a prática dos atos necessários à outorga da escritura definitiva.

Assim, verifica-se que as teses ora reproduzidas nos aclaratórios não foram ignoradas pelo órgão julgador, mas efetivamente apreciadas e rejeitadas mediante fundamentação expressa.

A pretensão da embargante consiste, em verdade, na obtenção de novo julgamento da causa, com a substituição da conclusão alcançada pelo Colegiado por outra mais favorável aos seus interesses.

Todavia, os embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal destinado à revisão do mérito da decisão.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo inviável sua utilização para manifestar mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Também não há falar em necessidade de acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

Isso porque os dispositivos invocados pela embargante foram expressamente analisados no acórdão embargado.

De toda sorte, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que os Tribunais Superiores entendam existente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Diante desse contexto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026